Tribunal: STJ
Processo: 0370013-54.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no AgRg na PET no HABEAS CORPUS No 949585 - PA (2024/0370013-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PEDRO EUGENIO GOMES PROCOPIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
DÉBORA PEREZ DIAS - SP273795
MARIANA TRANCHESI ORTIZ - SP250320
JOÃO HENRIQUE IMPERIA MARTINI - SP237564
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
BÁRBARA FOGAÇA LACERDA - SP503409
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM
. REVOGAÇÃO DA
HABEAS CORPUS
MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DAS PESSOAS
JURÍDICAS A QUE O RÉU INTEGRE COMO SÓCIO OU PARTICIPE DE
SUA GESTÃO DIRETAMENTE RELACIONADAS COM OS FATOS EM
APURAÇÃO. PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 2021 A 2023.
ENCERRAMENTO HÁ MAIS DE 2 ANOS. COMUNICAÇÃO DAS
ATIVIDADES IRREGULARES AO COAF. EXISTÊNCIA DE OUTROS
FORNECEDORES. PEQUENA PARCELA COMERCIALIZADA COM A
EMPRESA
QUE
ADQUIRIA
O
OURO
CLANDESTINAMENTE.
AFASTAMENTO DO PACIENTE DA GERÊNCIA DA EMPRESA FÊNIX
DTVM. POSSIBILIDADE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48505436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:01
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: ad20180b-aaa9-4ff7-82c5-096f7eccc3ca

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:01
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: ad20180b-aaa9-4ff7-82c5-096f7eccc3ca

AgRg no AgRg na PET no HABEAS CORPUS No 949585 - PA (2024/0370013-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PEDRO EUGENIO GOMES PROCOPIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
DÉBORA PEREZ DIAS - SP273795
MARIANA TRANCHESI ORTIZ - SP250320
JOÃO HENRIQUE IMPERIA MARTINI - SP237564
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
BÁRBARA FOGAÇA LACERDA - SP503409
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM
. REVOGAÇÃO DA
HABEAS CORPUS
MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DAS PESSOAS
JURÍDICAS A QUE O RÉU INTEGRE COMO SÓCIO OU PARTICIPE DE
SUA GESTÃO DIRETAMENTE RELACIONADAS COM OS FATOS EM
APURAÇÃO. PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 2021 A 2023.
ENCERRAMENTO HÁ MAIS DE 2 ANOS. COMUNICAÇÃO DAS
ATIVIDADES IRREGULARES AO COAF. EXISTÊNCIA DE OUTROS
FORNECEDORES. PEQUENA PARCELA COMERCIALIZADA COM A
EMPRESA
QUE
ADQUIRIA
O
OURO
CLANDESTINAMENTE.
AFASTAMENTO DO PACIENTE DA GERÊNCIA DA EMPRESA FÊNIX
DTVM. POSSIBILIDADE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão de minha lavra, na qual dei provimento ao agravo
regimental interposto por Pedro Eugenio Gomes Procopio da Silva, para reconsiderar a
Documento eletrônico VDA47597184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/05/2025 06:29:36
Código de Controle do Documento: 1ba46f14-2af9-4b4a-9722-d46464077b32

decisão na qual indeferi o pedido de revogação da medida cautelar de suspensão das
atividades das pessoas jurídicas a que ele integre como sócio ou participe de sua
gestão diretamente relacionadas com os fatos em apuração (fls. 3.999/4.005), pelos
fundamentos sintetizados na seguinte ementa (fls. 4.048/4.051):
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
PETIÇÃO
EM
.
HABEAS
CORPUS
REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DAS
PESSOAS JURÍDICAS A QUE O RÉU INTEGRE COMO SÓCIO OU PARTICIPE
DE SUA GESTÃO DIRETAMENTE RELACIONADAS COM OS FATOS EM
APURAÇÃO.
PERÍODO
DE
COMERCIALIZAÇÃO
DE
2021
A
2023.
ENCERRAMENTO HÁ MAIS DE 2 ANOS. COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES
IRREGULARES
AO
COAF.
EXISTÊNCIA
DE
OUTROS
FORNECEDORES. PEQUENA PARCELA COMERCIALIZADA COM A EMPRESA
QUE ADQUIRIA O OURO CLANDESTINAMENTE. AFASTAMENTO DO
PACIENTE DA GERÊNCIA DA EMPRESA FÊNIX DTVM. POSSIBILIDADE.
Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão e deferir parcialmente
o pedido da PET n. 112.909/2025, nos termos do dispositivo.
Em suas razões, o agravante sustenta que não há fatos novos ou alteração
do quadro fático-probatório que justifique a revogação da medida cautelar aplicada ao
paciente.
Alega que a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas
cautelares alternativas foi proferida em
, tendo sido confirmada pela Sexta
22/10/2024
Turma em
, motivo pelo qual o recurso cabível para rever tais decisões
18/2/2024
precluiu.
Aduz, no mérito, que “a FÊNIX DTVM e a empresa comercial BAMC
adquiriram juntas a produção total de 3,14 toneladas de ouro”, obtida em garimpos
clandestinos, possivelmente em terra indígena e em outras regiões do sul do Pará,
“correspondendo ao montante negociado de R$ 846.932.670,00”; que inexistiu na área
(fl. 4.081), onde seria
do PLG n. 850.092/2020 qualquer tipo de exploração minerária
normativamente permitido.
Defende que, conforme o decreto de prisão preventiva, “a comunicação
dirigida ao COAF por FENIX DTMV tinha o objetivo claro de imiscuir de qualquer
responsabilidade os investigados PEDRO EUGENIO e ANDREI GIOMETTI”,
considerando, inclusive, que “a comunicação atribuiu ao PCO M A DE ALMEIDA
INTERMEDIAÇÕES LTDA, a responsabilidade pela aquisição do ouro fora da área do
PLG n. 850.092/2020 até porque o PCO é dirigido por MURILO AURELIO, e não pelos
(conf. e-STJ fls. 113/114)
investigados PEDRO EUGENIO e ANDREI GIOMETTI”
– (fl.

4.083).
Pondera haver contemporaneidade da medida, pois ANDREI GIOMETTI
SANDOVAL SANTOS e PEDRO EUGÊNIO RAIMUNDO são os pretensos líderes da
organização criminosa, na ramificação empresarial. Financiaram toda a compra do
Documento eletrônico VDA47597184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/05/2025 06:29:36
Código de Controle do Documento: 1ba46f14-2af9-4b4a-9722-d46464077b32

minério obtido ilegalmente pela MINERADORA DENTE DI LEONE FILE EIRELI e
outros” e que “é possível deduzir que até o presente momento, o grupo econômico
continua a financiar e fomentar outras regiões auríferas de forma ilegal, tal qual ocorreu
(fl. 4.084).
no território de Cumaru do Norte/PA (e-STJ f. 99) –
Acrescenta que Pedro Eugenio e Andrei Giometti são diretores da ACACIA
INTERMEDIAÇÕES S/A, sociedade anônima que se apresenta como única sócia dos
postos de compra de ouro, que adquiriram grande quantidade de ouro ilegal da
e que
MINERADORA DENTE DI LEONE
“a FENIX Participações é um conglomerado
(fls. 4.084/4.085).
de empresas de aproximadamente 40 CNPJ’s”
Considera, por fim, que o período de 2021 a 2023 de prática delitiva é longo,
pelo que a aplicação da medida cautelar de suspensão das atividades das empresas a
que o paciente integre como sócio ou participe de gestão relacionadas com os
presentes fatos é cabível, proporcional, razoável e adequada.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do

recurso ao órgão colegiado, para restabelecer a r. decisão de fls. 3.999/4.005 (e-STJ),
que indeferiu o pleito de revogação da medida cautelar prevista no art. 319, VI, do
(fl. 4.086).
Código de Processo Penal
Não abri prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões ao agravo
regimental.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
De acordo com o disposto no art. 282, § 5o, do CPP, o juiz poderá, de ofício
ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a
falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões
que a justifiquem.
Conforme explanado na decisão agravada, consta no decreto de prisão
preventiva que, conforme assentado no capitulo que analisou a materialidade delitiva,
FENIX DTVM e BAMC compraram ouro da MINERADORA DENTE DI LEONE FILE
LTDA, nos anos de 2021 a 2023, de local diverso do polígono do PLG n. 850.092/2020

(fl. 81 - grifo nosso), onde seria normativamente permitido.
De fato, foi narrado, também, que a FENIX DTVM na comunicação emitida
,
ao COAF após descobrir que o ouro não advinha da área do PLG de n. 850.092/2020
Documento eletrônico VDA47597184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/05/2025 06:29:36
Código de Controle do Documento: 1ba46f14-2af9-4b4a-9722-d46464077b32

suspendeu as compras feitas pelo PCO M A DE ALMEIDA INTERMEDIAÇÕES LTDA,
(fl. 82 - grifo nosso).
advindas da MINERADORA DENTE DI LEONE FILE LTDA
O Juízo identificou
,
outras empresas fornecedoras de ouro à Fênix DTVM
como a
[...], que atuou
M A DE ALMEIDA INTERMEDIAÇÕES LTDA
como Posto de
(fl.
em Redenção/PA
Compra de Ouro (PCO) da FENIX DTVM até setembro de 2023

83 - grifo nosso).
O Magistrado corroborou que os fatos elencados foram confirmados pela
comunicação feita pela FENIX DTMV ao COAF, já que o ouro obtido e declarado no

período de
(fls. 148/149 – ID 2125384162) não foi
agosto de 2022 à março de 2023

(fl. 84 - grifo nosso).
originário da área do PLG 850.092/2020
Assim, levando-se em consideração que essas transações da empresa
Fênix DTVM com a Mineradora Dente Di Leone File LTDA se deram apenas no
período de 2021 a 2023, tendo se encerrado há mais de 2 anos, sem notícias de fatos
novos; que as irregularidades foram prontamente comunicadas ao COAF; e que as
transações efetuadas com aquela mineradora correspondem apenas à parte do volume
comercializado pela Fênix DTVM no mesmo período, pois existem outros fornecedores,
ganha relevo o entendimento da Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa
que, ao deferir a liminar no Mandado de Segurança Criminal (PROCESSO: 1043063-
53.2024.4.01.0000;
PROCESSO
REFERÊNCIA:
1018041-30.2024.4.01.3900),
entendeu (fl. 3.558 - grifo nosso):
[...] não ter ficado demonstrada a contumácia na realização de operações

, ou
ilícitas, que superassem as hipóteses de erro pontual, negligência ou imperícia
ainda a prática isolada de uma conduta criminosa, torna desproporcional a
, dada a
suspensão completa de todas as atividades empresariais da impetrante
ficção de que elas necessariamente estariam voltadas a colocar em risco a ordem
pública.
[...]
Nesse sentido, esta Corte Superior assim decidiu em hipótese semelhante:
4. Na espécie, as duas medidas alternativas estabelecidas pela Sexta Turma
no HC n. 363.147/SP
: nem o
não se fazem mais necessárias na atualidade
comparecimento periódico em juízo nem a proibição de a empresa LOGITRANS
firmar novos contratos com a Administração Pública. O objetivo era resguardar,
sobretudo, a ordem pública, abalada, à época, pela existência de esquema
criminoso vasto, especializado na prática de irregularidades nos transportes
Agora, sem a menor
públicos em diversas cidades do Estado do Paraná.
perspectiva de entrega da prestação jurisdicional e com a exposição do grupo e
das empresas que estariam envolvidas nos crimes, não há falar em razoabilidade
dessas cautelas, até porque a eventual contratação com o estado só poderá
ocorrer após processo licitatório, que, em tese, será devidamente acompanhado
(HC n. 676.675/PR, da minha relatoria, Sexta Turma,
pelos órgãos de controle
julgado em
, DJe de
– grifo nosso).
16/11/2021
19/11/2021
Documento eletrônico VDA47597184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/05/2025 06:29:36
Código de Controle do Documento: 1ba46f14-2af9-4b4a-9722-d46464077b32

No mesmo sentido: afere-se que o (iv) conjunto de outras
medidas cautelares tem se mostrado suficiente para resguardar a ordem pública e o
resultado útil do processo - o recorrente tem cumprido regularmente a ordem judicial,
sem registros de intercorrências, contexto que demonstra que o controle adicional se
(RHC n. 113.019
mostra desproporcional. Há, inclusive, sequestro de bens. Precedente
/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019
, DJe de
).
4/10/2019
Ante o exposto,
ao agravo regimental.

nego provimento
Documento eletrônico VDA47597184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/05/2025 06:29:36
Código de Controle do Documento: 1ba46f14-2af9-4b4a-9722-d46464077b32

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AgRg na PET no HC 949.585 / PA
Número Registro: 2024/0370013-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10171873620244013900 10180413020244013900 10314824120244010000 20240025014
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg no AgRg na PET
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: PEDRO EUGENIO GOMES PROCOPIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
DÉBORA PEREZ DIAS - SP273795
MARIANA TRANCHESI ORTIZ - SP250320
JOÃO HENRIQUE IMPERIA MARTINI - SP237564
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
BÁRBARA FOGAÇA LACERDA - SP503409
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
Documento eletrônico VDA48447427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:28
Código de Controle do Documento: 24ffba54-19ad-4ead-9a14-97d8c4b21af9

ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PEDRO EUGENIO GOMES PROCOPIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
DÉBORA PEREZ DIAS - SP273795
MARIANA TRANCHESI ORTIZ - SP250320
JOÃO HENRIQUE IMPERIA MARTINI - SP237564
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
BÁRBARA FOGAÇA LACERDA - SP503409
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:28
Código de Controle do Documento: 24ffba54-19ad-4ead-9a14-97d8c4b21af9